Tribunal: TRF3
Processo: 5027238-20.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
4/109)

5027238-20.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ELEITORAL. REMESSA. PLEITO PREJUDICADO. MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA NA PARCELA CONHECIDA.

1. Habeas corpus impetrado com vistas ao reconhecimento de incompetência da Justiça Federal para supervisão de inquérito em que se apuram diversos fatos, parte deles ostentando, em tese, natureza de crimes eleitorais. Pleitos prejudicados, ante a concessão de ordem (em outra impetração) estendida a todos os coinvestigados, com remessa integral da apuração.

2. Pedido de anulação de medidas cautelares. As decisões adotadas nos procedimentos de origem se deram em fase de inquérito, tratando-se, em especial, de medidas cautelares. Havendo medidas de natureza cautelar, isto é, assecuratória, sua revogação imediata poderia gerar dano grave ou irreparável, o que apenas pode ser analisado pelo órgão que procede ao acompanhamento externo da íntegra do inquérito e respectivos procedimentos conexos. Assim, por se tratar de decisões desse jaez, não cabe sua revogação imediata, devendo elas ser mantidas, a bem da investigação, enquanto não alteradas pela autoridade à qual serão remetidos os autos de origem.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa medida, denegado.

HABEAS CORPUS (307) No 5027238-20.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO

PACIENTE: BENITO DA GAMA SANTOS, LUIZ RONDON TEIXEIRA MAGALHÃES FILHO

Advogados do(a) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA LUZ FAVERO - PR80619, ANTONIA LELIA NEVES SANCHES - PR85840-A, PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO - PR52466

Advogados do(a) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA LUZ FAVERO - PR80619, ANTONIA LELIA NEVES SANCHES - PR85840-A, PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO - PR52466

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ADVOGADO do(a) FISCAL DA LEI: ANTONIA LELIA NEVES SANCHES

HABEAS CORPUS (307) No 5027238-20.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO

PACIENTE: BENITO DA GAMA SANTOS, LUIZ RONDON TEIXEIRA MAGALHÃES FILHO

Advogados do(a) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA LUZ FAVERO - PR80619, ANTONIA LELIA NEVES SANCHES - PR85840-A, PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO - PR52466

Advogados do(a) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA LUZ FAVERO - PR80619, ANTONIA LELIA NEVES SANCHES - PR85840-A, PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO - PR52466

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ADVOGADO do(a) FISCAL DA LEI: ANTONIA LELIA NEVES SANCHES

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado por Antonia Lélia Neves Sanches, Pedro Ribeiro Giamberardino e Gustavo Henrique Alves da Luz Fávero em favor de BENITO DA GAMA SANTOS e LUIZ RONDON TEIXEIRA MAGALHÃES FILHO, contra ato praticado por Magistrado do Juízo da 6a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP.

Narra-se na inicial (ID 98314987) que os pacientes são investigados em inquérito autuado sob número 0002450-11.2019.403.6181 (havendo também incidentes específicos), em que se apuram possíveis práticas criminosas diversas, entre elas, potenciais crimes eleitorais (de acordo com os impetrantes). Argumenta-se que as colaborações com base nas quais se teria desencadeado a apuração de origem tornariam claro que “os recursos transferidos pelo grupo J&F se tratariam de doações eleitorais, em troca de suposto apoio à campanha presidencial de Aécio Neves, em 2014”. A natureza eleitoral das infrações ficaria clara, impondo a remessa do inquérito à Justiça Eleitoral.

Em sede de liminar, requerem o sobrestamento do inquérito e respectivos incidentes até o julgamento do mérito da impetração (porquanto presentes, segundo alegado, os requisitos jurídicos); no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, “declarando-se a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento do Inquérito em tela e feitos correlatos, assim como sejam revogados os atos decisórios proferidos pelo D. Juízo impetrado, notadamente a decisão de bloqueio de ativos financeiros dos ora Pacientes, determinando-se sua remessa à Justiça Eleitoral de Brasília, Distrito Federal”.

Por meio da decisão de ID 104253831, indeferi o pleito de concessão de liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 105125235).

A Procuradoria Regional da República se manifestou pela denegação da ordem (ID 106205903).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

HABEAS CORPUS (307) No 5027238-20.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO

PACIENTE: BENITO DA GAMA SANTOS, LUIZ RONDON TEIXEIRA MAGALHÃES FILHO

Advogados do(a) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA LUZ FAVERO - PR80619, ANTONIA LELIA NEVES SANCHES - PR85840-A, PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO - PR52466

Advogados do(a) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA LUZ FAVERO - PR80619, ANTONIA LELIA NEVES SANCHES - PR85840-A, PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO - PR52466

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ADVOGADO do(a) FISCAL DA LEI: ANTONIA LELIA NEVES SANCHES

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

O presente habeas corpus deve ser conhecido apenas em parte. Isso porque, em sessão de julgamento realizada aos 07 de novembro de 2019, esta C. Turma concedeu ordem de habeas corpus relativa ao inquérito 0002450-11.2019.403.6181, o que se deu nos termos da seguinte ementa (HC 5019932-97.2019.4.03.0000):

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. FATOS COMPLEXOS. POTENCIAL CRIME ELEITORAL. LEI 4.737/65. ARTIGO 350. CONSTATAÇÃO. ELEMENTOS ATUAIS CONSTANTES DA APURAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ELEITORAL. ORDEM CONCEDIDA. DETERMINADA REMESSA DA APURAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIALIZADO.

1. Habeas corpus impetrado com vistas ao reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para supervisão do inquérito, tendo em vista a existência, entre os fatos investigados, de crimes eleitorais, tipificados no art. 350 do Código Eleitoral.

2. Havendo investigação na qual se apure potencial prática de crimes eleitorais, ainda que em meio a outras possíveis práticas delitivas, deve a investigação, em sua integralidade, ser inicialmente remetida à Justiça Eleitoral, por força do comando constante do art. 35, II, do Código Eleitoral, ante o disposto nos artigos 109, IV, e 121, ambos da Constituição da República. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. A análise do mérito da impetração depende de se aferir - com base apenas em prova pré-constituída (como é próprio desta ação de natureza constitucional) - se há contornos fáticos, na investigação subjacente, a indicarem a existência de apuração concreta de crimes eleitorais.

4. A tipificação inicial conferida pela autoridade policial aos fatos investigados pode ser submetida a reanálise por parte do Poder Judiciário, especialmente em casos que impliquem potencial modificação de competência fixada de forma absoluta pelo ordenamento jurídico. Desse modo, deve-se analisar a própria narrativa fática, avaliando qual a sua potencial natureza jurídico-penal, sempre à luz dos elementos existentes ao tempo dessa avaliação, e desde que tais elementos possibilitem exame desse jaez.

5. O Poder Judiciário - inclusive em sede de supervisão de investigação - tem o dever-poder básico de aferir a própria competência para exercer tal supervisão ou nela prosseguir. Trata-se do princípio elementar da competência para aferição da própria competência (kompetenz-kompetenz).

6. Havendo relevantes elementos a indicar a existência, em meio ao complexo arcabouço fático sob investigação, de potenciais crimes eleitorais, torna-se de rigor possibilitar à Justiça Eleitoral, ramo especializado competente para essas apurações, que examine se há elementos concretos que fixem sua competência para supervisão da apuração, como parece ser o caso.

7. A autoridade competente para aferição quanto à existência efetiva de conexão e a necessidade de manutenção ou fracionamento de apurações é também a Justiça Especializada, o que impõe a remessa da integralidade do inquérito, sem prejuízo de posterior desmembramento ou reavaliação por parte do órgão da Justiça Eleitoral.

8. Habeas corpus concedido. Determinada a remessa do inquérito em que é investigado, entre outros, o paciente, à Justiça Eleitoral do Distrito Federal.

A ordem foi estendida a todos os demais investigados, ante a identidade objetiva de situações, de maneira a que a integralidade do apuratório seja remetida à Justiça Eleitoral do Distrito Federal, nos termos acima. Dessa feita, operou-se a perda de objeto quanto aos pedidos de mesma natureza existentes nesta impetração (reconhecimento inicial de incompetência e determinação de remessa dos autos à Justiça Eleitoral), o que impõe seu não conhecimento nessa parcela. Já o pleito de reconhecimento de nulidade das medidas assecuratórias deve ser examinado. O pedido não comporta acolhida.

As decisões adotadas nos procedimentos de origem se deram em fase de inquérito, tratando-se, em especial, de medidas cautelares. Havendo medidas de natureza cautelar, isto é, assecuratória, sua revogação imediata poderia gerar dano grave ou irreparável, o que apenas pode ser analisado pelo órgão que procede ao acompanhamento externo da íntegra do inquérito e respectivos procedimentos conexos. Assim, por se tratar de decisões desse jaez, não cabe sua revogação imediata, devendo elas ser mantidas, a bem da investigação, enquanto não alteradas pela autoridade à qual serão remetidos os autos de origem. Ali, poder-se-á ter nova deliberação acerca da necessidade e atualidade dos requisitos que sustentam as medidas determinadas pelo Juízo Federal.

Portanto, em se tratando de medidas que podem gerar risco iminente a uma investigação que não teve constatado algum vício originário e insanável, não deve haver a revogação automática das decisões, resguardando-se o inquérito até avaliação do Juízo eleitoral.

No mesmo sentido, cito relevantes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Juízo competente quando do recebimento da denúncia ratificou a custódia cautelar anteriormente decretada por autoridade incompetente. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o reconhecimento da incompetência do Juízo não enseja por si só a nulidade das decisões cautelares, já que a autoridade competente, ao receber o feito, pode ratificar essas decisões. 2. Ainda que a prisão do paciente tenha sido decretada em 7/4/2016 (fls. 24/31), e somente no dia 19/11/2018 a denúncia referente ao processo n. 5032355-39.2018.4.04.7100/RS foi recebida e a prisão foi ratificada, consta nas informações de fl. 191 que, em 19/7/2017, foi prolatada sentença nos autos da ação penal n. 5059403-41.2016.4.04.7100 que condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 35, caput, combinado com o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a custódia preventiva decretada nesse último processo. 3. A decretação da prisão preventiva encontra-se validamente fundamentada porque aponta a gravidade concreta da conduta criminosa, pois o recorrente integra organização criminosa transnacional, envolvendo vários eventos em diversas regiões do pais e vultosas quantidades de cocaína. . 4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 95589 2018.00.50717-7, REL. MIN. NEFI CORDEIRO, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:17/12/2018. Grifei.)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. O Juízo competente quando do recebimento da denúncia ratificou a custódia cautelar anteriormente decretada por autoridade incompetente. 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o reconhecimento da incompetência do Juízo não enseja por si só a nulidade das decisões cautelares, já que a autoridade competente, ao receber o feito, pode ratificar essas decisões, mesmo que de forma implícita. Precedentes. 3. Habeas corpus denegado. (HC - HABEAS CORPUS - 456334 2018.01.56312-4, REL. MIN. NEFI CORDEIRO, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:02/10/2018.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÕES PENAIS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. GOVERNADORES, MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E MEMBROS DOS CONSELHOS OU TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. DEBATE SOBRE EVENTUAL ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO VIGENTE. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS DE INSTRUÇÃO NO INTERREGNO ENTRE O INÍCIO DO DEBATE DO TEMA E A SUA CONCLUSÃO. 1. Na linha do entendimento do Egrégio STF, este Relator entende que, pelo Princípio da Simetria, os Governadores, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e os dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios não se submetem à competência do STJ quando processados por crimes que não tenham sido praticados durante o exercício do cargo ou que não estejam relacionados às funções por eles desempenhadas. No entanto, até hoje a jurisprudência da Corte é unânime no sentido contrário, embora esteja em andamento, sem praza ou data para conclusão do julgamento, discussão na Corte Especial acerca da matéria. 2. Questão de Ordem proposta a pedido de Fernando Damata Pimentel, para esclarecer a tramitação dos processos já em fase de instrução, no interregno entre o início e a conclusão do debate do tema alusivo à competência por prerrogativa de foro no STJ, diante do que decidiu o Egrégio STF na AP 937. 3. Há, nos diversos Gabinetes, processos criminais com instrução deflagrada, ou já em fase final, alguns deles com audiências marcadas e até mesmo com intimações feitas, reservas de salas de audiências, cartas precatórias expedidas e cumpridas e videoconferências confirmadas. 4. Em vários dos processos em andamento no STJ há prazos prescricionais em curso, alguns deles muito próximos da consumação, a exigir julgamento em data próxima. Há, verbi gratia, réus com mais de 70 (setenta) anos em que a prescrição de alguns dos crimes por eles alegadamente praticados ocorre em 1 (um) ano e 6 (seis) meses contados do recebimento da denúncia. 5. Não conclusão, na sessão de 6/6/2018, pela Egrégia Corte Especial, do julgamento que fixará os limites da competência decorrente da prerrogativa de foro. 6. Eventual nova interpretação que valerá com efeitos ex nunc, ou seja, do julgamento em diante, não afetando atos e decisões pretéritas. Entendimento fixado pelo Egrégio STF no julgamento da Questão de Ordem na AP 937. 7. A Suprema Corte, ao alterar o seu posicionamento, ressalvou a validade de todos os atos praticados antes daquele julgamento. Orientação quanto a atos anteriores que, na mesma linha, em coerência com o mesmo Princípio da Simetria, deve ser seguida pelo STJ, caso haja alteração do entendimento vigente. 8. Enquanto não houver deliberação da Corte Especial sobre possível mudança de posição a respeito da competência para o processo e julgamento dos crimes praticados pelos Governadores, pelos membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e pelos dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios quando os delitos forem praticados fora do exercício do cargo ou não estejam relacionados às funções por eles desempenhadas, os atos processuais devem prosseguir conforme a interpretação atualmente vigente e serão válidos e eficazes. 9. O artigo 567 dispõe que "A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente". Portanto, ainda que, ad argumentandum, pudesse ser reconhecida incompetência atual, esta não macularia atos probatórios, como é o caso, entre outros, da inquirição de testemunhas. 10. Saliente-se que até mesmo atos decisórios são ratificáveis, de acordo com o que dispõe o artigo 108, § 1.o, do Código de Processo Penal: "Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá". 11. Acrescente-se que o STF e o STJ, nos casos de incompetência absoluta, firmaram entendimento que os atos decisórios são ratificáveis. Precedentes: Do STF: HC 123465, Relatora Ministra. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe-032 19/2/2015; RE 464894 AgR, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 24/6/2008, DJe-152, 15/8/2008. HC 88262 segundo julgamento, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18/12/2006, DJ 30/3/2007. Do STJ: EDcl no RHC 52549/MT, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 31/8/2017. RHC 76745/RJ, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23/3/2017. 12. Questão de Ordem que, ressalvada a posição do Relator quanto à competência criminal do STJ, se resolve para fixar entendimento no sentido que os atos instrutórios relacionados às Ações Penais devam prosseguir regularmente no STJ até que haja sedimentação de eventual nova interpretação sobre a competência por prerrogativa de foro. (QOAPN - QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL - 843 2016.02.46838-0, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, STJ - CORTE ESPECIAL, DJE DATA:14/06/2018. Grifei.)

Não cabe, em suma, decretar de imediato a revogação ou alteração das cautelares como consequência da decisão de remessa dos autos à Justiça Eleitoral (ante a possibilidade de ser necessária e adequada sua mantença), o que impõe a denegação da ordem na parcela subsistente da impetração.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parcela conhecida, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ELEITORAL. REMESSA. PLEITO PREJUDICADO. MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA NA PARCELA CONHECIDA.

1. Habeas corpus impetrado com vistas ao reconhecimento de incompetência da Justiça Federal para supervisão de inquérito em que se apuram diversos fatos, parte deles ostentando, em tese, natureza de crimes eleitorais. Pleitos prejudicados, ante a concessão de ordem (em outra impetração) estendida a todos os coinvestigados, com remessa integral da apuração.

2. Pedido de anulação de medidas cautelares. As decisões adotadas nos procedimentos de origem se deram em fase de inquérito, tratando-se, em especial, de medidas cautelares. Havendo medidas de natureza cautelar, isto é, assecuratória, sua revogação imediata poderia gerar dano grave ou irreparável, o que apenas pode ser analisado pelo órgão que procede ao acompanhamento externo da íntegra do inquérito e respectivos procedimentos conexos. Assim, por se tratar de decisões desse jaez, não cabe sua revogação imediata, devendo elas ser mantidas, a bem da investigação, enquanto não alteradas pela autoridade à qual serão remetidos os autos de origem.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa medida, denegado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do habeas corpus e, na parcela conhecida, denegou a ordem pleiteada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.